Tribunal: TJMT
Processo: 1011282-84.2024.8.11.0037
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011282-84.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ALEXANDRE JOSE GOIS LIMA DE VICTOR - CPF: 587.399.554-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA No 1.184/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal mantendo a exigibilidade dos créditos tributários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as Certidões de Dívida Ativa possuem os requisitos legais necessários; (
ii
) saber se o indeferimento de juntada posterior de documentos configurou cerceamento de defesa; e (
iii
) saber se o Tema no 1.184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. As Certidões de Dívida Ativa contêm identificação do sujeito passivo, natureza do crédito tributário, fundamento legal da cobrança, data de inscrição, número do procedimento administrativo e elementos suficientes para individualização dos imóveis tributados. A alegação de insuficiência descritiva foi formulada genericamente, sem demonstração de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

4. A presunção de certeza e liquidez das
CDA’s
somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de irregularidade do lançamento ou inexistência do crédito tributário. A parte embargante não produziu elementos aptos a desconstituir a legitimidade dos títulos executivos.

5.
A juntada posterior de documentos somente é admissível em hipóteses excepcionais, relacionadas a fatos supervenientes, documentos novos ou impossibilidade objetiva de obtenção anterior. No caso, a pretensão buscou introduzir novos elementos probatórios para reformulação substancial da tese defensiva, atraindo a incidência da preclusão consumativa.

6. O Tema no 1.184 do STF não estabelece hipótese automática de extinção das execuções fiscais de pequeno valor. A racionalização da cobrança judicial depende da análise concreta do interesse processual, da adoção prévia de medidas administrativas e da utilidade da tutela jurisdicional.

7. A respeito, o Município demonstrou a adoção de providências extrajudiciais para satisfação do crédito tributário, inclusive protesto das
CDA’s
e mecanismos administrativos de regularização fiscal. Além disso, a execução fiscal encontra-se garantida, evidenciando a utilidade da persecução judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“O reconhecimento administrativo de irregularidade em títulos específicos não invalida automaticamente as demais
CDA’s
regularmente constituídas. 2. O Tema no 1.184 do STF não autoriza a extinção automática de execução fiscal de pequeno valor quando demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias e a utilidade da tutela jurisdicional.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 434 e 435.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.734.438/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.03.2021,
DJe
07.04.2021; TJMG, Apelação Cível no 5009734-66.2023.8.13.0317, Rel. Desa. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2a Câmara Cível, j. 11.06.2024; TJMG, Apelação Cível no 5006601-66.2022.8.13.0344, Rel. Desa. Luzia Divina de Paula
Peixôto
, 3a Câmara Cível, j. 13.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença
(Id. 357965861)
proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
(
MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1011282-84.2024.8.11.0037, julgou improcedente o pleito inicial
, mantendo hígida a cobrança promovida pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal, ao argumento de que os títulos não atenderiam aos requisitos previstos no artigo 202 do C
TN
e no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, por suposta ausência de elementos suficientes à correta individualização dos imóveis tributados.

Aduz que as
CDA
’
s
conteriam descrições genéricas, incapazes de permitir a adequada identificação do fato gerador e da origem da obrigação tributária, circunstância que comprometeria a higidez dos títulos executivos e afastaria sua presunção de certeza e liquidez.

Afirma, ainda, que o próprio ente municipal reconheceu administrativamente a irregularidade de parte dos lançamentos tributários, promovendo o cancelamento das
CDA’s
no 610/2021, 673/2022 e 555/2023, o que, segundo defende, evidenciaria a inconsistência da totalidade da cobrança executada e afastaria a confiabilidade dos demais títulos.

Suscita, também, nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, sustentando que o Juízo de origem indeferiu indevidamente a juntada posterior de documentos consistentes em matrículas imobiliárias,
os
quais, segundo afirma, somente se tornaram acessíveis após a fase postulatória e seriam indispensáveis à comprovação da alegada ilegitimidade passiva em relação a determinados imóveis objeto da cobrança tributária.

Argumenta que a rejeição da prova documental implicou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque os documentos se destinariam à demonstração da inexistência de vínculo jurídico entre a instituição financeira e parte dos imóveis tributados.

No mérito, defende a aplicação do Tema no 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, sustentando que a execução fiscal possui valor inferior a R$ 10.000,00, circunstância que evidenciaria ausência de interesse processual da Fazenda Pública, diante dos princípios da eficiência administrativa e da racionalização da cobrança judicial.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade das
CDA’s
, reconhecer o cerceamento de defesa com a consequente reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, extinguir a execução fiscal em razão do baixo valor da cobrança.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da decisão recorrida (Id. 357965866).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença (Id. 357965861) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
(
MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1011282-84.2024.8.11.0037, julgou improcedente o pleito inicial, mantendo hígida a cobrança promovida pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (MT)
.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se subsistem hígidas as Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal, notadamente diante da alegação de ausência dos requisitos legais de validade.

Compulsando detidamente os autos, tem-se que as

CDA
’
s

executadas
contêm identificação do sujeito passivo, natureza do crédito tributário, fundamento legal da cobrança, data da inscrição, número do procedimento administrativo, bem como elementos aptos à individualização dos imóveis tributados, incluindo endereço, inscrição imobiliária e demais referências cadastrais suficientes à identificação do fato gerador.

A insurgência recursal, nesse ponto, limita-se à alegação genérica de insuficiência descritiva dos imóveis, sem demonstração concreta de prejuízo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa.

É importante registrar que a presunção de certeza e liquidez atribuída às Certidões de Dívida Ativa somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da irregularidade do lançamento ou da inexistência do crédito tributário, ônus processual que incumbia à parte embargante e do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ao contrário do que sustenta a apelante, o reconhecimento administrativo de equívoco em relação às
CDA’s
no 610/2021, 673/2022 e 555/2023 não possui aptidão para comprometer automaticamente a validade dos demais títulos executivos regularmente constituídos.

O cancelamento parcial promovido pela municipalidade decorreu de situação específica relacionada a determinado imóvel e não revela vício estrutural da integralidade da cobrança tributária.

A tentativa de estender os efeitos do equívoco administrativo pontual às demais Certidões de Dívida Ativa carece de suporte probatório idôneo, especialmente porque inexistem elementos concretos demonstrando irregularidade nos lançamentos remanescentes.

Assim, subsistem hígidas as
CDA’s
objeto da execução fiscal, preservando-se sua presunção de legitimidade, certeza e liquidez.

No tocante à alegada nulidade processual por cerceamento de defesa, igualmente não assiste razão à apelante.

Os documentos cuja juntada posterior foi requerida consistiam em matrículas imobiliárias destinadas à demonstração de suposta ilegitimidade passiva, tese que já integrava a controvérsia desde a oposição dos embargos à execução fiscal.

Nessa perspectiva, incumbia à parte embargante instruir adequadamente a petição inicial com os documentos necessários à comprovação de suas alegações, nos termos das regras ordinárias de distribuição do ônus probatório.

A juntada posterior de documentos somente se revela admissível em hipóteses excepcionais, especialmente quando relacionada a fatos supervenientes, documentos novos ou elementos cuja obtenção anterior se mostrasse objetivamente inviável.

No caso concreto, contudo, verifica-se que a pretensão recursal buscou introduzir novos elementos probatórios voltados à reformulação substancial da própria tese defensiva, circunstância que legitimamente atraiu a incidência da preclusão consumativa.

O entendimento do c. STJ é no sentido de que "
a regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015 ), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)
" ( Precedente: STJ,
AgInt
no
AR
Esp
n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/202
1,
DJe
de 7/4/2021)

No que se refere ao pedido de extinção da execução fiscal com fundamento no Tema no 1.184 do Supremo Tribunal Federal, igualmente não prospera a insurgência recursal.

A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal não instituiu hipótese automática de extinção das execuções fiscais de pequeno valor, mas condicionou a racionalização da cobrança judicial à análise concreta da existência de interesse processual, da adoção prévia de medidas administrativas e da utilidade da tutela jurisdicional.

No caso dos autos, restou demonstrado que o Município promoveu providências extrajudiciais voltadas à satisfação do crédito tributário, inclusive mediante protesto das Certidões de Dívida Ativa e implementação de mecanismos administrativos de regularização fiscal.

Além disso, a execução fiscal encontra-se garantida, circunstância que evidencia a efetiva utilidade da persecução judicial e afasta a alegada ausência de interesse processual.

O reduzido valor da cobrança, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção automática da execução fiscal, sobretudo quando demonstrada a adoção de medidas administrativas prévias e a viabilidade concreta da satisfação do crédito tributário
(Precedentes: TJ-MG - Apelação Cível: 5009734-66.2023.8.13.0317 1.0000.24.156585-2/001, Rel. Desa. Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 5006601-66.2022.8.13.0344 1.0000.24.228909-8/001, Rel. Desa. Luzia Divina de Paula
Peixôto
, Data de Julgamento: 13/06/2024, 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)
.

Dessa forma, a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia, observando os limites da lide e enfrentando de maneira suficiente os argumentos deduzidos pelas partes, inexistindo vício capaz de justificar sua reforma.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

E, em atenção ao Tema 1059/STJ, majoro em mais 1% os honorários devidos, nos termos fixados na sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026